Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-48.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DO RÉU. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Falecido o réu, incumbe ao autor a regularização do polo passivo da demanda, nos termos do artigo 313, inciso I e § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Em que pese o espólio goze de legitimidade para figurar no polo passivo da ação, enquanto ente despersonalizado há a necessidade de ser representado, seja pelo inventariante ou administrador provisório, a depender da existência, ou não, de inventário aberto, nos termos dos arts. 613 e 614, ambos do CPC.
2. A lei processual não prevê a intimação pessoal da parte, no caso de, intimada através do seu patrono para regularizar a representação do espólio pela habilitação dos herdeiros ou o administrador provisório, deixar de atender o ato processual.
3. Da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.